Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-16.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001429-16.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: A interposição do agravo de instrumento no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública tem a sua limitação no art. 3o da Lei n. 12.153/2009, de modo que, no entendimento deste vogal, a matéria ventilada pela parte agravante não se adequa. No entanto, ressalvo meu entendimento e adiro à colegialidade. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS AO PERITO JUDICIAL E SUBSIDIARIAMENTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela
JOSELAINE DUARTE GONZAGA
contra decisão liminar indeferida nestes autos número 1001429-16.2024.8.11.9005, id. 226876172.

2. O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão que manteve o valor dos honorários periciais, bem como indeferiu a gratuidade de justiça nos autos n° 1046630-14.2023.8.11.0001 (id. 161106293).

3. Sustenta a parte agravante que os honorários fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) são exorbitantes, considerando sua atual situação financeira, e que, por esse motivo, deveria ser promovida a sua redução e subsidiariamente pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

4. O pedido de minoração dos honorários periciais foi indeferido, posto que se encontram com valor compatível com a Tabela de Honorários periciais da Resolução n. 232/16, do CNJ (§4o, do art. 2o). Ademais os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar adequadamente o trabalho do perito, considerando a complexidade da matéria, o tempo despendido e a diligência empregada. No caso em tela, os honorários foram fixados em consonância com os parâmetros legais e não se mostram desproporcionais diante das circunstâncias do feito, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstancias e elementos dos autos foram devidamente aquilatos, razão pela qual não comporta reforma.

5. A análise da situação financeira da parte agravante não demonstra, de forma inequívoca, a necessidade da minoração pleiteada. As provas apresentadas não são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com os honorários fixados, sendo este um ônus que compete à parte que alega.

6. No que tange ao pedido subsidiário de justiça gratuita, é importante ressaltar que a concessão desse benefício deve observar a hipossuficiência financeira da parte, a qual deve ser comprovada mediante documentação adequada. No presente caso, a agravante não trouxe elementos que atestem a sua incapacidade financeira, o que inviabiliza a concessão do pedido.

7. Razão da prudência nas decisões judiciais aliado ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988) e como forma de concretizar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal de 1988) mostra-se razoável e proporcional a manutenção da decisão nestes autos.

8. É o entendimento Jurisprudencial:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - ROMPIMENTO DA BARRAGEM MINA CÓRREGO DO FEIJÃO EM BRUMADINHO - PERÍCIA DE ENGENHARIA AGRÔNOMA- HONORÁRIOS PERICIAIS -REDUÇÃO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE- PERÍCIA COMPLEXA - RECURSO DESPROVIDO. - O juiz deve fixar os honorários periciais considerando a natureza, complexidade e tempo requerido para a realização do trabalho técnico, aderindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Neste caso, considerando a complexidade, natureza e o tempo envolvido na execução dos serviços periciais, tem-se que o valor homologado mostra-se razoável, não havendo que se falar em redução - Recurso desprovido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0714345-53.2024.8.13.0000 1.0000.24.071433-7/001, Relator: Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Cível Pri, Data de Publicação: 02/05/2024)”

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10. Condeno, em caso de votação unânime, a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza de Direito

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024